Tribunal: TJMT
Processo: 1014096-20.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014096-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NILO GOMES DA SILVA - CPF: 073.781.571-04 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (EMBARGANTE), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (EMBARGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDERSON DOUGLAS BERTOLINO AGUIAR - CPF: 051.776.989-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo
n. 1014096-20.2023-8.11.0000

Embargante:
Edson Leandro Martignago.

Embargada:
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMAR PROVEITO ECONÔMICO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA -

INCONFORMISMO –REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo
n. 1014096-20.2023-8.11.0000

Embargante:
Edson Leandro Martignago.

Embargada:
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edson Leandro Martignago
em face do v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, em que objetivava a condenação da agravada, ora embargada, em honorários de sucumbência, em razão da extinção da execução por ilegitimidade passiva.

Nas razões dos embargos, aponta a existência de omissão no v. acórdão embargado, quanto ao critério utilizado na fixação dos honorários sucumbenciais, haja vista que a fixação por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou

do proveito econômico forem elevados.

Segue, sustentando a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 8º-A, do art. 85 do CPC.

Forte em tais argumentos pede seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo
n. 1014096-20.2023-8.11.0000

Embargante:
Edson Leandro Martignago.

Embargada:
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão,
quanto ao critério de fixação da verba honoraria de sucumbência. No ponto, assevera que se faz necessário o enfrentamento por esta Corte de Justiça quanto à obrigatoriedade da observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 8º-A, do art. 85 do CPC, porque a fixação por apreciação equitativa não é permitida.

Deveras, a
omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

No caso em pauta,

não subsiste apontado vício, porquanto em relação à matéria embargada, qual seja, o cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, o aresto embargado reconheceu a incidência da verba honoraria sucumbencial quando do acolhimento do incidente, com a extinção da demanda executiva e arbitrou o valor por equidade, em conformidade com precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, em casos análogo, quando a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o executado do polo passivo, sem adentrar ao questionamento do crédito executado, cujo critério o embargante objetiva a reforma sob o fundamento do descabimento da fixação por equidade.

Eis os fundamentos do v. acórdão no ponto,
in litteris
:

“(...)
Visto isso, quanto ao valor a ser arbitrado a titulo de honorários de sucumbência no incidente, é entendimento da Corte que nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir o executado do polo passivo da execução, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida, ou seja, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
(...)”. id. n. 182060674

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a reforma da decisão Colegiada, de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023